Tribunal: TJMT
Processo: 1038066-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – DESISTÊNCIA DA VIAGEM PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – MEDIDA PROVISÓRIA No 925, DE 18/03/2020 – DECURSO DO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES - DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELA AUTORA – LIMITE DE RETENÇÃO A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA - 5% (CINCO POR CENTO) – INTELIGÊNCIA DO ART. 740, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038066-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA ZACARKIM BARAO DE ARRUDA - CPF: 999.115.311-04 (RECORRENTE), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022